Tribunal: TJES
Processo: 5000569-89.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000569-89.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ELIANE BARBOSA DOS SANTOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
alhures qualificado, opôs embargos de declaração em face do Acórdão que determinou o pagamento da verba indenizatória a título de danos morais, sofridos pelo autor. (ID.:2317990).

Requereu o acolhimento dos embargos, para sanar suposto vício indicado no referido Acórdão, alegando:
a)
que o embargante agiu dentro dos parâmetros da normalidade e boa-fé;
b)
que deve ser sanada a contradição suscitada, por não vislumbrar danos em relação ao ocorrido;
c)
que o referido acórdão carece de fundamentação adequada.

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (CPC/15, art. 1.023).

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão proferida no Acórdão, que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA: EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO No 1.0024.04.375381-3/001 – COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMa. SRa. DESa. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule a decisão proferida por esta Turma Recursal, pois o que o embargante pretende, em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a determinação guerreada.

Primeiramente, que o requerido, muito embora tenha colacionado aos autos o comprovante de depósito feito na conta da requerente, bem como a cédula de crédito bancário assinada pela mesma, comprovando a contratação do serviço, não vislumbro nos autos a comprovação da notificação da recorrida quanto à cessão de crédito imposta à mesma.

Ademais, restou comprovado que a dívida, então renegociada, fora dividida em 58 (cinquenta e oito) parcelas, estas adimplidas pela autora, inexistindo assim a razão para a inclusão dos dados da mesma no cadastro de inadimplentes.

Destarte, configurada a fraude na contratação do serviço, por parte do embargante, sendo assim reconhecido o dever indenizatório do embargante à parte embargada.

Destaca-se, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Ademais, ainda que fosse diverso o entendimento deste Eminente Relator no tocante à matéria versada nos autos, é defeso a este corrigir eventual
error in judicando
, devendo a parte inconformada manejar o recurso pertinente ao caso.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196) (original sem destaque)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS para no mérito NEGAR-LHES PROVIMENTO
, para que seja mantido o convencimento expresso por esta Turma Recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.